Tribunal: CARF
Processo: 13971.903628/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.903628/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.623 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
TEKA TECELAGEM KUEHNRICH S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
Declaração de Compensação. Decisão. Ciência. Após Cinco Anos.
Homologação Tácita.
Ocorre homologação tácita de compensação declarada, quando objeto de
despacho decisório, proferido e cientificado o sujeito passivo em prazo
superior a cinco anos, contado da data do protocolo da DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator e Presidente Substituto.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 70 e ss) interposto contra decisão colegiada
de primeiro grau, Acórdão no 14-51.508 - 12a Turma da DRJ/RPO, de 27/06/14 (fls. 62 e ss),
que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade de fls. 02 e seguintes.
A contribuinte entregou Per/Dcomp requerendo reconhecimento de direito
creditório no valor de R$ 46.904,24, tendo sido reconhecido o valor de R$ 46.904,24; conforme
Despacho Decisório constante dos autos. No entanto, houve homologação parcial das
compensações declaradas, em razão de insuficiência de crédito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.903628/2009-70
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.623 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.903628/2009-70

Na Manifestação de Inconformidade a contribuinte limitou a argumentar
ocorrência de homologação tácita em função do tempo decorrido, que teria sido de mais de “5
anos contados da data da entrega da sua declaração”.
A Decisão recorrida entendeu que não é aplicável o instituto da homologação
tácita ao caso porque o valor das compensações não homologado “corresponde exatamente à
parcela dos débitos que excedeu o crédito informado”.
No Recurso Voluntário, a contribuinte, reafirmou a tese de homologação tácita.
A Recorrente cita legislação e pede integral homologação das compensações
efetuadas. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, notadamente pela
posterior juntada dos documentos que se fizerem necessários.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade.
MÉRITO
O contencioso restringe-se a tese de homologação tácita, uma vez que todo o
crédito requerido no pedido de ressarcimento fora deferido.
Assiste razão à Recorrente.
Consta no Despacho Decisório que a Declaração de Compensação n°
19085.88548.190504.1.3.01-6416, encaminhada em 19/05/2004, fora parcialmente homologada,
restando débito de R$ 762,64 (fl. 26). E, por outro lado, a ciência desta decisão ocorreu em
21/12/2009 (fl. 59).
O Instituto da homologação tácita está previsto no § 5o do art. 74 da Lei no
9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002).
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.623 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.903628/2009-70

Ora, a Dcomp aqui em disputa fora transmitida em 19/05/04, decorrendo da
disciplina legal citada que a Administração dispunha até 19/05/09 para decidir e cientificar o
contribuinte, mas a ciência ocorreu em 21/12/09, conforme fl. 59, após o prazo legalmente
autorizado.
Acolhe-se a preliminar de homologação tácita.
Do exposto, VOTO por dar provimento ao recurso voluntário, para declarar
tacitamente homologadas as compensações.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital